Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-31.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702893-31.2022.8.07.0017 RECORRENTE: CAMILA JULIA BIANCHI PRATES RECORRIDA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho fundo, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de inobservância de decisão com pedido de emenda para juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos elencados na inicial sejam concedidos. Pugna, ainda, pela condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa. 3. A apelante não logrou apresentar os documentos para atendimento das ordens judiciais. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente, inicialmente, aponta violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Após insurge-se contra a decisão colegiada no que tange aos danos que supostamente lhe teriam sido causados pela parte recorrida e seu direito de receber indenização por danos morais e materiais sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados nesse aspecto. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou os paradigmas de outros tribunais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID Num. 50029939 - Pág. 10). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVERA PINHO, OAB/DF 49.207 (ID Num. 50679801 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “por meio da decisão de ID 45188479 o Juízo de origem concedeu nova oportunidade para que a parte demonstrasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a condição de miserabilidade econômico-financeira, mediante juntada aos autos de cópia dos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, como determinado em decisão anterior” (ID Num. 49216004 - Pág. 4); “com a petição de ID 45188487 a autora/apelante juntou documento com acesso mediante senha não informada, não cumprindo, portanto, as determinações de emenda do magistrado sentenciante, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC” (ID Num. 49216004 - Pág. 4); “diante do não atendimento das ordens judiciais a petição inicial foi indeferida e consequentemente o processo foi corretamente extinto pela sentença sem resolução de mérito.” (ID Num. 49216004 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto às demais teses recursais, igual sorte colhe o especial, pois, consoante ressaltado, a recorrente não indicou, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu o STJ que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Demais disso, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, também não merece curso o inconformismo, porquanto repise-se, não foram apresentados os supostos paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono da recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017